Tribunal: STF
Processo: RE 107867
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-12-13
Data de publicação: 1985-12-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE PORQUE A ALEGADA
CONTRARIEDADE DOS ARTIGOS 8.,XVII, C E 153, PAR. 2., DA CONSTITUIÇÃO
ENCOBRE SIMPLES INCONFORMISMO DO RECORRENTE  COM A INTERPRETAÇÃO
DADA, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, A LEGISLAÇÃO SOBRE CORREÇÃO MONETÁRIA.